Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005799-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Anulatória no 1008359-83.2018.8.11.0041 ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA n. 2017471850.

Como causa de pedir recursal, sustenta a impossibilidade de tributação da operação realizada, motivo pelo qual não é devido o imposto principal e nem os seus acessórios, e que não há, de sua parte, qualquer infração às normas regulamentares tributárias do Estado.

Relata que exerce a atividade econômica de prestação de serviços de movimentação interna de materiais e, em razão disso, precisou fazer a operação comercial de locação de equipamentos.

Diz que o Fisco estadual entendeu que deixou de cumprir as obrigações fiscais, principais e acessórias, efetivando o lançamento fiscal por meio do Aviso de Cobrança.

Aduz que, quando da sua inscrição na dívida ativa, ainda possuía válida a CND e que após a expiração, não consegue mais emitir a referida certidão e não comprova sua regularidade fiscal e cadastral, o que abala as suas relações comerciais com os fornecedores e clientes.

Defende a nulidade absoluta do Aviso de Lançamento da conta Corrente fiscal n. 1818393, em razão das incoerências nas informações, pois não é possível identificar a suposta nota fiscal com valores diferentes, consignados nas respectivas vias, e na Certidão de Dívida Ativa, quanto à questão relativa à penalidade, e, ainda, a impossibilidade da cobrança das multas constantes na CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a suspensão de qualquer ato de restrição ao seu crédito.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 2470509 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso em id. 2788147.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 3333643 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1008359-83.2018.8.11.0041 ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA n. 2017471850.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada “Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência” de no 1008359-83.2018.8.11.0041proposta por Transportadora Giacchero Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual, irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, a agravante apenas sustenta que tanto o lançamento fiscal quanto o processo administrativo são confusos e não trazem nenhuma transparência e racionalidade na interpretação da ordem jurídica.

Afirma também a impossibilidade de tributação da operação realizada, não sendo devido o imposto principal, nem os seus acessórios.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Diante disso, é certo que a parte agravante sequer demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que não apontou neste recurso os motivos pelo qual entende que o lançamento encontra-se equivocado ou a suposta impossibilidade de tributação no caso, razão pela qual não afastada, nesta esfera de cognição sumária, a legitimidade da cobrança, há que se falar em alteração da decisão
a quo.

Somado a isso, inexiste
periculum in mora
demonstrado, como devidamente fundamento pelo juízo
a quo
, uma vez que o crédito tributário combatido deriva do ano de 2013, com a inscrição em dívida ativa em 10/08/2017, enquanto a agravante somente ajuizou a ação anulatória cerca de 8 (oito) meses depois.

A propósito, essa é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151 , V , DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 273, DO CPC –– DIREITO DE DEPÓSITO INTEGRAL – ART. 151, II, CTN – SÚMULA 112, STJ – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A ausência de qualquer dos requisitos previstos pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, impõe o indeferimento da antecipação de tutela pretendida. II - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e, Súmula no 112 do STJ. (AI 56854/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020